Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702855-65.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREO BRASILIENSE CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda do agravante por ser aposentado e portador de espondilose com radiculopatia, deslocamentos discais intervertebrais, mononeuropatias dos membros inferiores, instabilidade lombar, neuropatia crônica e irreversível, hipotrofia da musculatura paravertebral. Sustenta que são causas de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudos médicos oficiais, garantido-lhe o direito à isenção do imposto de renda. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, o agravante sustenta que os documentos apresentados comprovam as moléstias que o acometem, causadoras de paralisia irreversível e incapacitante. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados com paralisia irreversível e incapacitante. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se a enfermidade que acomete o autor permite a isenção do imposto de renda. O laudo da junta médica emitido por ocasião da aposentadoria em 2014 concluiu que o servidor estava incapacitado para o trabalho, sendo diagnosticado com deslocamentos discais intervertebrais especificados (CID 10: M512) e outras espondiloses (M478), ressaltando que são doenças não especificas em lei. O relatório médico de 2024 informou: "[o] paciente acima é portador de lombalgia crônica com dor irradiada para MMII e associada a instabilidade lombar, e evoluiu com piora significativa da radiculopatia lombar e já está com neuropatia crônica e irreversível e está inapto a realizar atividades laborais. Foi tratado com descompressão do canal medular e artrodese em coluna lombar (L4-L5-S1) em setembro de 2014. Apresenta severa radiculopatia, que decorreu em hipotrofia da musculatura paravertebral. E está com piora progressiva. E apresenta limitações severas ao suporte de cargas, inclusive com risco de piora da patologia lombar. E apresenta dificuldade para permanecer longo período em ortostatismo devido perda muscular. E deverá evitar longo período sentado devido risco de recidiva da patologia lombar. Portanto está total e definitivamente incapacitado e necessita aposentadoria por invalidez." Nesse relatório são citados os CID M51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia) e G57.0 (Lesão do nervo ciático). Nenhum desses relatórios nem o prontuário anexado aos autos de origem afirmam que o agravante sofre de paralisia irreversível e incapacitante. Na realidade, o último relatório médico indica que o autor tem dificuldade de permanecer longo período na posição vertical ou sentado. Logo, não é certo que sofre de parilisia, sendo necessária a instrução do feito para que outros elementos esclareçam a situação do autor Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA